Tribunal: TJSP
Processo: 9230129-46.2003.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 9230129-46.2003.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000800242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9230129-46.2003.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, JUIZO EX-OFFICIO e JOSE
BARBOZA, são apelados JOSE BARBOZA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente
modificado. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9230129-46.2003.8.26.0000
2
Voto no 35.241
Apelação no 9230129-46.2003.8.26.0000
Apelantes: Prefeitura Municipal de Santos e outros
Apeladas: José Barbosa e outro
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da
Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que
julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral,
decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em
relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período
anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp
no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente
modificado.
No Acórdão de fls. 70/74 esta C. Câmara negou provimento
aos recursos e, em sede de embargos de declaração (fls. 115/118), determinou a
aplicação da Lei no 11.960/2009.
O Município de Santos, então, interpôs recurso especial a fls.
121/138.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil (fls. 158/160).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9230129-46.2003.8.26.0000
3
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
servidor, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas
em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no
IPCA-E.
Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, o crédito do
autor sujeita-se aos seguintes encargos:
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E;
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se o julgado para
determinar que em relação aos juros incida a Lei 11.960/09, desde a sua entrada
em vigor; e em relação à correção monetária seja aplicado índice IPCA-E. Quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9230129-46.2003.8.26.0000
4
ao período anterior à Lei no 11.960/09, aplica-se o critério definido no REsp no
1.492.221/PR, (Tema no 905 do STJ). No que se refere aos honorários advocatícios,
a decisão anterior fica mantida, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR